Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600980-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0600980-73.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 04/10/2022
Processo referência: 06009668920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR - CARGO:DEPUTADO ESTADUAL - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (EMBARGADO)
BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43195702
19/10/2022
15:58
Acórdão
Acórdão

Num. 43195702 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915581513900000042160998
Número do documento: 22101915581513900000042160998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 18:01:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.442

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no REGISTRO DE
CANDIDATURA Nº 0600980-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ARGUIÇÃO DE INELEGIBILIDADE EM RAZÃO DE
CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DA
CARACTERIZAÇÃO
DE
DECISÕES
CONFLITANTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE INTRINSECO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado os embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 17/10/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Num. 43195702 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915581513900000042160998
Número do documento: 22101915581513900000042160998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 18:01:44

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela Procuradoria Regional Eleitoral em face do
Acórdão n. 61.370 que deferiu o requerimento de registro de sua candidatura de Benjamim Zanlorenci
Junior, candidato ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 40790, pelo Partido Social Cristão – PSC
(ID 43182340).
Em suas razões recursais, a embargante alegou, em síntese, que: a) em 27/9/2022, opinou pela
rejeição dos embargos aclaratórios opostos pelo embargado em razão da ausência de certidões
obrigatórias b) em 29/9/2022, este Regional acolheu os referidos embargos e deferiu o requerimento
de registro de candidatura; c) o embargado foi condenado por improbidade administrativa nos Autos
n. 49745-03.2011.8.16.0014, assim como o candidato Homero Barbosa Neto, que teve seu registro
de candidatura indeferido nos Autos n. 0601289-04.2022.6.16.0000, em razão da mesma
condenação, que enseja a inelegibilidade prevista no artigo 1°, inciso I, alínea l, da Lei
Complementar n. 64/90; d) embora não tenha ventilado a referida causa de inelegibilidade
apresentou os presentes embargos com a única finalidade de evitar decisões conflitantes sobre o
mesmo fato ensejador de inelegibilidade, buscando, assim, sanar a omissão quanto à condenação do
embargado nos Autos n. 49745-03.2011.8.16.0014. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, a fim de que seja indeferido o pedido de registro de candidatura.
Em sede de contrarrazões, o embargado alegou que: a) não há omissão no acórdão embargado,
tendo em vista que foram analisadas todas as certidões explicativas, no momento do deferimento de
seu registro de candidatura, de modo que o questionamento é intempestivo e incabível; b) em
10/8/2022, juntou-se aos autos a certidão da Justiça Estadual de 2º Grau (ID 43026054) na qual
consta como parte nos Autos n. 0049745-03.2011.8.16.0014; c) o edital de pedido de registro de
candidatura foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico n. 161, de 15/8/2022, conforme certidão
(ID. 43045978), data a partir da qual é concedido o prazo de 5 dias para qualquer interessado,
inclusive o Ministério Público, apresentar impugnação ao registro de candidatura; d) uma vez
escoado o prazo para impugnação ou manifestação sobre qualquer notícia de inelegibilidade, há
preclusão temporal da possibilidade dessa arguição; e) foi intimado para apresentar as certidões
explicativas referentes às certidões positivas da Justiça Estadual, no prazo de 3 dias (Id 43098637);
f) a embargante restringiu-se a afirmar que as certidões relativas aos feitos n° 0008768-
35.2016.8.16.0000, n° 0026287-62.2012.8.16.0000 e n° 0027540-38.2015.8.16.0014 não
haviam sido juntadas e que, apenas por essa razão, os embargos deveriam ser rejeitados; g) ainda
em sede de embargos de declaração (ID 43166447), apresentou as certidões explicativas relativas
aos mencionados autos, a fim de suprir as irregularidades que ensejaram o indeferimento de seu
registro de candidatura; h) foram apresentadas as certidões explicativas em relação aos Autos n.
0049745-03.2011.8.16.0014 e, no entanto, o ente ministerial não apresentou nenhum
questionamento quanto ao seu conteúdo (ID 43173288); i) no julgamento dos embargos, todas as
informações foram analisadas, concluindo-se pela ausência de causas de inelegibilidade em
desfavor do candidato, de modo que seu pedido de registro de candidatura foi aprovado. Requereu,
desse modo, a rejeição do recurso.
Inaugurada a sessão de julgamento, em 17/10/2022, oralmente, a embargante aduziu que: a) ajuizou
os embargos de declaração, especificamente, para evitar decisões conflitantes deste Tribunal; b)
constatou, porém, que se proferiu decisão liminar para afastar a específica inelegibilidade com
relação ao candidato Homero Barbosa Neto; c) fica afastada, assim, a possibilidade de decisões
conflitantes. Requereu, desse modo, a perda de objeto do presente recurso.

Num. 43195702 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915581513900000042160998
Número do documento: 22101915581513900000042160998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 18:01:44
É o relatório.

VOTO

Da Admissibilidade do Recurso

O presente recurso de embargos de declaração tem como objeto o Acórdão n. 61.370 que deferiu o
requerimento de registro da candidatura do embargado (ID 43182340).
Como bem afirmou a embargante, em razão de posterior decisão, não subsiste mais a hipótese da
caracterização de decisões conflitantes por este Tribunal.
Essa situação implica, portanto, na perda superveniente do interesse recursal da embargante na
obtenção do provimento jurisdicional pleiteado, situação que caracteriza a ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido do NÃO CONHECIMENTO do presente recurso.

RODRIGO AMARAL
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600980-73.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - EMBARGADO: BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR,
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogado do EMBARGADO: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

Num. 43195702 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915581513900000042160998
Número do documento: 22101915581513900000042160998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 18:01:44
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 17.10.2022.